Tribunal: TJDFT
Processo: 0737637-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E A RAIS. IMPERTINÊNCIA. OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A pesquisa junto ao CAGED caracteriza medida sem utilidade para o prosseguimento da execução, visto caracterizar base de dados essencialmente estatísticos sobre o mercado de trabalho formal, não se destinando a dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas.
2. Não obstante sua relevância no âmbito das políticas públicas de emprego, a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) revela-se desnecessária para fins de localização de ativos financeiros, uma vez que tal finalidade é mais adequadamente atendida pelo Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), que oferece acesso direto e eficaz às declarações fiscais dos contribuintes.
3. Revela-se viável a expedição de ofício ao INSS para se obter qualquer indício de atividade remunerada do executado e assim, conferir efetividade à penhora salarial, uma vez não encontrados por outros meios bens capazes de satisfazer a execução. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.